Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009617-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CYNARA REGATTIERI DE ABREU DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A credora CYNARA REGATTIERI DE ABREU formulou pessoalmente o pedido de participação no acordo direto Edital n. 02/2020 (ID 21086329). Posteriormente, a referida credora, por meio de seu advogado, requereu o desconto de 10% a título de honorários contratuais e apresentou os dados bancários no ID 25483404. Todavia, não há nos autos procuração com poderes especiais para o causídico realizar o referido acordo com deságio de 40%. Diante do exposto, intime-se a credora CYNARA REGATTIERI DE ABREU para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para o advogado peticionante realizar o acordo direto com deságio de 40%. Publique-se. Intime-se. Brasília,11 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac